Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716027-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUZIA EVA DE JESUS RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE HABITACIONAL. CADASTRO JUNTO À CODHAB. VULNERABILIDADE. PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTROMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. De acordo com a Resolução CODHAB no 76, de 20/04/2021, que dispõe sobre os critérios para atendimento de vulnerável dentro do percentual destinado ao Programa Habitacional do DF, são considerados em estado de vulnerabilidade social, as pessoas que atendam aos requisitos objetivos especificados nos artigos 2o a 5o, o que inclui, em síntese, portadores de doença grave ou família desabrigada, em condições expostas na lei, cuja condição conste em relatório socioeconômico emitido pelo órgão de assistência social do DF; esteja enquadrados no art. 4o da Lei no 3.877/2006; possua renda familiar de até 01 (um) salário mínimo vigente na data da convocação; esteja em acompanhamento há pelo menos 02 (dois) anos por Centros de Referência Sociais vinculados a Órgão de Assistência Social do DF ou inserido no Cadastro Social - CADÚNICO (Cadastro Único) há pelo menos 05 (anos). 2. A competência para análise dos requisitos para fins de classificação de candidato como sendo vulnerável é do órgão de assistência social do DF da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES. 3. Ausente prova de ilegalidade do ato administrativo, não compete ao Poder Judiciário interferir nas decisões da Administração Pública e na regulamentação das políticas públicas, principalmente para acrescentar critérios subjetivos à análises já realizadas, sob pena de não só violar a separação de poderes, como também atentar contra o princípio constitucional da isonomia. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 6o caput da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido “desconsiderou o direito constitucional à Moradia Digna e à Dignidade, uma vez que não ponderou que a Recorrente é pessoa idosa, possui gastos excessivos em virtude das sessões fisioterápicas para o combate de uma neoplasia maligna de laringe, além de ter insuficiência de renda.” (ID 75260938, p. 9). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o caput da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73828908): (...) Extrai-se, assim, que a competência para análise para fins de classificação de candidato como sendo vulnerável é do órgão de assistência social do DF da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES. De acordo com o Relatório Social, emitido pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Riacho Fundo I (ID 68508302 - Pág. 6, 7 e 27), a autora não foi considerada vulnerável não só por não atender ao critério de renda estabelecido na legislação, mas também por não comprovar realizar acompanhamento psicossocial e não possuir mais de 5 anos de inscrição no Cadastro Único (...). (...) em que pese a lamentável situação de saúde da autora, não há comprovação de ilegalidade do parecer emitido e de cumprimento dos critérios objetivos estabelecidos na Lei no. 3.877/2006. Ausente prova de ilegalidade do ato administrativo, não compete ao Poder Judiciário interferir nas decisões da Administração Pública e na regulamentação das políticas públicas, principalmente para acrescentar critérios subjetivos à análises já realizadas, sob pena de não só violar a separação de poderes, como também atentar contra o princípio constitucional da isonomia. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) (g. n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004